Tribunal: TJBA
Processo: 8017729-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017729-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: SILEZIO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARLA NOGUEIRA CINTRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO BANCO ACIONADO. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS NO CONTRATO EM PERCENTUAL QUE ULTRAPASSA A TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB) À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BCB. ABUSIVIDADE VERIFICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. AUTOR QUE DECAIU EM PARTE DOS PEDIDOS. ART. 86, "CAPUT", DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível número 8017729-16.2022.8.05.0001,
em que é Apelante
BANCO ITAU SA
e Apelado
SILEZIO DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente